Tribunal: TJBA
Processo: 8126628-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126628-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELAÇÃO CÍVEL.MANDADO DE SEGURANÇA
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. COBRANÇA DO ICMS DIFAL PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO EM SEUS ESTABELECIMENTOS.
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM PROL DAS FILIAIS REJEITADA. MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA Nº 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2022. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA ANTES DIVULGAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO NO DJE, EM 02/03/2021, E DE SUA PUBLICAÇÃO EM 03/03/2021. O
WRIT
NÃO SE PRESTA A AÇÃO DE COBRANÇA E NEM PARA COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, ENUNCIADOS 269 E 271 DA SÚMULA DO STF. RECURSO CONHECIDO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

PRELIMINARES:

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA:
O

mandado de segurança está direcionado aos efeitos concretos da legislação tributária do Estado da Bahia, pelo qual busca a Impetrante obstar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS, podendo, inclusive, ser autuada pela falta do respectivo pagamento. Logo, a irresignação não foi contra a lei em tese, mas sim quanto à possibilidade de que a aplicação da lei pudesse gerar efeitos na esfera das impetrantes. Ademais, “
(...) pode sim a contribuinte impetrar ação mandamental para prevenir futuros atos de lei em vigor.
”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA:
Colhe-se da análise dos autos que a empresa matriz não veio aos autos representando suas filiais, diferentemente as filiais interessadas foram devidamente identificadas, ao final da petição inicial, sendo a hipótese de litisconsórcio.

MÉRITO:

A modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DEFAL quando inexistente regulamentação por lei complementar impõe a produção de seus efeitos apenas para a partir de 2022, excetuando-se as ações em curso. No caso em tela, as impetrantes ajuizaram a ação em 04/11/2020, data anterior à que foi publicada a ata do julgamento do recurso paradigma para os efeitos da decisão do Tema 1093, o que ocorreu em no Diário Oficial do dia 03/03/2021.

“
Sobre a data a ser considerada, para efeito de se enquadrar a demanda regida pela referida modulação, de dizer-se que a jurisprudência dos Tribunas Superiores e a interpretação do artigo 1.035, §11 do CPC, indicam como março a publicação da ata de julgamento proferida em repercussão geral, para a eficácia imediata e vinculante, sem a necessidade de aguardar a publicação do acórdão paradigma. Na hipótese, sublinha-se que, a respectiva ata de julgamento foi publicada no Diário Oficial no dia 03/03/2021, situação que possibilita a prolação desta sentença e o não enquadramento do caso na modulação dos efeitos definida pelo STF, vez que esta demanda se enquadra como ‘causa em curso’”.

Merece ser mantida a sentença atacada, que concedeu a segurança, uma vez que aplicou com acerto a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
decidida pelo STF, no julgamento do Tema 1.093, com fixação da tese segundo a qual
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Em relação aos valores retroativos pleiteados, assiste razão ao recorrente, pois se afigura inadmissível a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, consoante se infere do enunciado nº 269 da Súmula do STF, segundo a qual
“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”
. Nesse passo, também estabelece o enunciado nº 271 da Súmula do STF que a
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
.

A ação mandamental somente produz efeitos pecuniários a partir da impetração.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº
8126628-79.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apeladas,
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, juntamente com suas filiais
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça